Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-45.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-45.2018.8.14.0035

APELANTE: JEDAIAS DA SILVA CARDOSO

APELADO: ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA FUNDADA EM POSSE - TÍTULOS DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS CONFINANTES – INDISPENSABILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE TUTELA DEMARCATÓRIA E TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DIVERSOS.

1. Não se admite a ação demarcatória fundada em alegação de posse, eis que tem natureza real, que decorre do direito de vizinhança, possuindo os seguintes requisitos para o seu regular desenvolvimento: a) terem as partes, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, prédio rural ou urbano; b) haver contiguidade de prédios; c) haver confusão entre os limites, ou risco de haver confusão entre os limites dos prédios confinantes.

2. Se a pretensão do autor se ampara em alegação de posse, deve se valer da tutela possessória prevista no art. 932 e seguintes do CPC, cujos requisitos são radicalmente diversos da ação demarcatória.

3. Apelação provida para acolher a preliminar de carência de ação e extinguir a ação sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DILENA MARIA TAVARES DE AQUINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, em Ação Demarcatória, ajuizada por
JEDAIAS DA SILVA CARDOSO
julgou procedente a ação.

Na origem,
JEDAIAS DA SILVA CARDOSO
ajuizou ação demarcatória em face de Jedaias da Silva Cardoso alegando ser proprietário de imóvel rural denominado “FAZENDA BOM JESUS”, localizado na Rodovia PA 254, trecho Óbidos-Alenquer, Km 45, Comunidade Santa Clara, Óbidos-PA, devidamente demarcado pelo INCRA por seu Lote 563, medindo novecentos e noventa e nove metros e trinta e um centímetros (999,31) de frente, por mil novecentos e vinte e cinco metros e quatorze centímetros (1.925,14m) pelo lado direito, de quem olha de frente, e mil setecentos e noventa e sete metros e meio centímetro (1797,05 m) pelo lado esquerdo, de quem olha de frente, e mil e vinte sete metros e setenta e dois centímetros (1027,72m) de fundo, ocupando uma área de 193,3680 ha (cento e noventa e três hectares, trinta e seis ares e

oitenta centiares)”.

Alegou que, após realização de levantamento topográfico, verificou que sua propriedade conta com dimensão menor do que aquela demarcada junto ao INCRA, havendo sobreposição pela propriedade vizinha de titularidade de ESPÓLIO DE JOSÉ AZEVEDO DE AQUINO, resultando redução em cerca de 193 hectares.

Requereu a produção da prova pericial para constatar a sobreposição e, no mérito, a procedência da ação, com restituição da área apontada.

DILENA MARIA TAVARES DE AQUINO
apresentou contestação tempestiva em que requereu retificação do pólo ativo para constar como requerido, tendo em vista que após partilha, é a única proprietária da Fazenda.

Suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e carência da ação, ambas em razão de o autor não ser proprietário do bem objeto da lide.

No mérito negou que tenha invadido área do terreno do autor, bem como que os

documentos juntados pelo autor não condizem com a área no plano real.

A prova pericial foi deferida e concluiu pela redução da propriedade do autor em 66 hectares.

A parte autora requereu a concessão de tutela possessória, para determinar ao requerido a imediata restituição da área.

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação e concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos (Num. 3234206):

“(...)

Em razão do caráter possessório, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA para determinar a IMEDIATA reintegração de posse do autor na área objeto da lide acima discriminada.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir o autor, bem como nas demais despesas processuais, tais como honorários do perito, já pagos pelo autor.

CONDENO a requerida, ainda, em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Expeça-se, imediatamente, mandado de reintegração de posse para ser cumprido, devendo a parte autora acompanhar a diligência, ficando, desde já, requisitada a força policial, caso o oficial de justiça entenda necessário.

Fixo multa de R$1.000,00(um mil reais) por dia, caso a requerida resista ao cumprimento da presente tutela provisória.

DILENA MARIA TAVARES DE AQUINO
interpôs apelação (Num. 3234210) em que suscita nulidade processual, por carência da ação e ilegitimidade ativa, tendo em vista que o autor, ora apelado, não é proprietário, mas posseiro da área.

No mérito, defende a reforma da sentença para extinguir a ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a ação demarcatória é de titularidade exclusiva do proprietário do imóvel.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação (Num. 3234219).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o apelante suscita preliminares de carência de ação e ilegitimidade da parte autora, ambas ao argumento de que o apelado não teria apresentado título de propriedade da área, requisito indispensável a teor do art. 574 do Código do Processo Civil.

De fato, a análise dos autos eletrônicos revela que o autor não apresentou título de propriedade do imóvel cuja demarcação buscar obter, circunstância alegada pelo requerido em contestação.

Neste sentido, o Juízo de 1º Grau em decisão saneadora, ressaltou o seguinte:

“(...)

Contudo, embora o autor tenha proposto uma AÇÃO DEMARCATÓRIA, verifico, pela narrativa dos fatos, que ele pretende tão somente dirimir dúvidas sobre eventual turbação da requerida, a qual, segundo afirma o autor, teria sobreposto área a qual lhe pertence.

A bem da verdade o autor pretende simples demarcação, consistente em sinalizar os limites incontroversos, como acontece quando a linha divisória passa ser assinalada com marcos.

No caso de controvérsias ou confusão, torna-se necessário determinar os limites, o que se faz de conformidade com a posse.

Assim, se faz necessária uma definição quanto à linha demarcatória exata entre as áreas pertencentes às partes litigantes, para se aferir se está havendo sobreposição e quem detém a posse de forma legítima.

O autor juntou aos autos, no evento 6185680, comprovante de aquisição do imóvel rural “Fazenda Bom Jesus”, bem como demonstrou com documentos idôneos que
vem exercendo a posse do sobredito bem, o que me afigura parte legítima para postular em juízo a defesa de sua posse com a simples delimitação/demarcação da área
.

Assim, recebo a inicial como demarcação de posse.

Porém, a ação demarcatória
tem natureza real, que decorre do direito de vizinhança, possuindo os seguintes requisitos para o seu regular desenvolvimento: a) terem as partes, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, imóvel rural ou urbano; b) haver contiguidade de imóveis; c) haver confusão entre os limites, ou risco de haver confusão entre os limites dos imóveis confinantes.

Se a pretensão do autor se funda em posse, o Código de Processo Civil lhe disponibiliza tutela processual específica, qual seja, a possessória prevista no art. 932, cujos requisitos são radicalmente diversos: esbulho ou turbação e posse anterior.

Portanto, incorreu o Juízo de 1º Grau em
error in procedendo
ao receber a petição inicial da ação demarcatória como demarcatória de posse, eis que tal providência não é compatível com a sistemática processual vigente, diante da absoluta distinção de requisitos para a pretensão demarcatória e possessória.

Neste sentido, a Jurisprudência nacional:

"AÇÃO DEMARCATÓRIA - REQUISITOS - NATUREZA DOMINIAL - COMPROVAÇÃO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DAS PARTES - AUSÊNCIA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. A ação demarcatória tem natureza real, que decorre do direito de vizinhança, possuindo os seguintes requisitos para o seu regular desenvolvimento: a) terem as partes, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, prédio rural ou urbano; b) haver contiguidade de prédios; c) haver confusão entre os limites, ou risco de haver confusão entre os limites dos prédios confinantes. Ausente um desses requisitos e por serem essenciais à análise do pedido, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0051.07.020147-3/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2009, publicação da súmula em 05/06/2009)".

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - TÍTULOS DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS CONFINANTES - INEXISTÊNCIA. A ação demarcatória exige alguns requisitos para sua propositura, dentre eles a apresentação dos títulos de propriedade dos imóveis confinantes. Inteligência do artigo 574 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.233532-3/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE. PROPRIETÁRIO.
EXTINÇÃO AÇÃO. MANUTENÇÃO
. Ainda que a herdeira possua interesse de agir em demanda judicial sobre o bem, não há legitimidade para ajuizamento da ação demarcatória ante a inexistência de propriedade, sendo necessário ser primeiramente resolvida a questão afeta ao domínio.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.335852-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES - PROVA DO DOMÍNIO - AUSÊNCIA - CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. A ação demarcatória é movida sobre a invocação de propriedade que se comprova apenas com o título aquisitivo registrado (CC/02, art. 1245; CPC/73, art. 946 e, CPC/15, art. 569). A escritura de direitos hereditários não transmite domínio de determinado bem, mas apenas os direitos sobre a herança. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0003.10.003397-0/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 29/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a apelação para acolher a preliminar de carência da ação e REFORMAR a sentença apelada para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024